Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014268-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.105.539/0001-66 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA -
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com despacho do juiz que ordenar a citação em exec3ução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

2. “(...)
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo (...)”. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO(S):

VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Márcio Rogério Martins
, que nos autos da execução fiscal no 1004660-38.2017.8.11.0003 promovida em face de
VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição de parte do débito, qual seja, o débito constituído em 16/06/2012, tornando a CDA no 293/2017, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que “
considerando os fatos geradores ocorridos em 2012 e 2014, deve-se salientar que houve um marco interruptivo e suspensivo no processo administrativo em 2015, ou seja, como a ação foi ajuizada em 2017, respeitou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito não decorrendo mais de 5 (cinco) anos. Logo, inexiste Prescrição.”

Aduz que nos termos do art. 151, III, CTN, o processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, assim, resta claro que não transcorreram cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim reformar a decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que se considere válido o crédito tributário constituído em 15/06/2012.

Sem contrarrazões.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Márcio Rogério Martins
, que nos autos da execução fiscal no 1004660-38.2017.8.11.0003 promovida em face de
VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição de parte do débito, qual seja, o débito constituído em 16/06/2012, tornando a CDA no 293/2017, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou em
19/07/2017
, a execução fiscal no
1004660-38.2017.8.11.0003
em desfavor da parte executada
VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP
,
visando o recebimento do crédito tributário no valor de
R$ 5.318,03
(cinco mil, trezentos e dezoito reais e três centavos), inscritos na
CDA no 293/2017
.

A parte executada, por meio da defensoria pública, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, além de prescrição do débito.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição de parte do débito, qual seja, o débito constituído em 16/06/2012, tornando a CDA no 293/2017, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA –
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO
–
DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível
. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). (destaquei)

No caso em mesa, consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a Execução Fiscal visando a cobrança de ISSQN em relação ao exercício de 2012 e 2014, no caso, o agravo discute o exercício do ano de 2012.

Portanto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou a data da entrega da declaração.

Extrai-se dos autos o crédito tributário cobrado na CDA e seu respectivo vencimento:

·

CDA no
293/2017
– fato gerador - 2012

Início do prazo prescricional em
15/06/2012 (vencimento)
Prescrição em
15/06/2017

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
19/07/2017
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.Recurso provido em parte. (N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN VARIÁVEL – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DA CONSITTUIÇÃO DEFINITIVA - PRIMEIRO DIA EXERCÍCIO SEGUINTE -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (EDcl no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013)

2. Conta-se a prescrição da ação, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. ISSQN. O ISSQN variável tem por marco inicial do prazo prescritivo o seu mês de vencimento. Apelação Cível No 70035371129, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 30/04/2010)3. [...]. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0012031-49.2008.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a prescrição parcial do crédito tributário, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023